Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros do ano de 2006. Em suas razões, a recorrente alega que a Administração pública reconheceu o débito e renunciou à prescrição. Defende que não pode ser prejudicada pela mora administrativa para quitação da dívida. Assevera que o Tema 1.109 do STJ e o art. 177 da Lei Complementar no 840/11 não se aplicam ao caso. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e para condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65941710) e com preparo regular (ID 65941711 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 65941714).
3. No caso, em fevereiro/2024 a Administração Pública emitiu declaração de crédito demonstrando que a servidora pública tinha créditos a receber no valor de R$ 1.087,68 (mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente ao exercício de 2006 e 2023, conforme declarações de ID 65941295. A sentença determinou o pagamento da quantia de R$ 385,90, de 2023, e a prescrição da quantia de R$ 701,78, de 2006. Com efeito, a parcela de 2006 encontra-se prescrita.
4. Ressalta-se que a referida declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia dela, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput, e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período solicitado.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.